Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600527-73.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600527-73.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600453-63.2024.6.16.0126
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar nº 0600527-73.2025.6.16.0000,
ajuizado por Jeruza Wilezilek Ikuno com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil em face da r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos n.º 0600453-63.2024.6.16.0126,
na Representação de propaganda eleitoral irregular com pedido tutela de urgência remoção do
ilícito ajuizada pela Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência", entidade
político-partidária formada pelas agremiações Republicanos / PP / MDB / PL / União / PSD em face
de Jeruza Wilezilek Ikuno. Alega-se que, trata-se de cumprimento de sentença em sede de
Representação, referente às Eleições 2024, em que foi aplicada multa prevista no artigo 57-B, § 5º,
da Lei n.º 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por propaganda irregular, à executada
Jeruza Wilezilek Ikuno. Durante o prazo concedido para recolher voluntariamente o montante da
dívida, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo
525, § 1º, inciso II do CPC, na qual requer a sua procedência, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa
da Coligação Majoritária na demanda de conhecimento e a consequente nulidade processual,
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. (Requer: a) digne-se em receber e conhecer o
presente agravo de instrumento, para que, em sede de liminar, determine que a suspensão do
cumprimento de sentença até final decisão do mérito recursal; c) requer a este ilustre Relator,
digne-se em prover integralmente o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de
primeiro grau e: c.1) afastar a decisão de impossibilidade de análise da ilegitimidade ativa em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença; c.2) por consequência, reconhecer a ilegitimidade
ativa da Coligação Majoritária no processo de conhecimento e, com isso, anular o título executivo
face o não preenchimento dos requisitos legais de sua formação; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/08/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JERUZA WILEZILEK IKUNO (AGRAVANTE)
ADRIANA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(AGRAVADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770972
24/10/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44770972 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.640

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA REPRESENTAÇÃO
0600527-73.2025.6.16.0000 – Corbélia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
AGRAVANTE: JERUZA WILEZILEK IKUNO
ADVOGADO: ADRIANA SANTOS DA SILVA - OAB/PR120850
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DAS
COLIGAÇÕES.
PRECLUSÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão
que
rejeitou
impugnação
ao
cumprimento de sentença, afastando a
preliminar
de
ilegitimidade
ativa
em
representação eleitoral.
2. A agravante alega ilegitimidade ativa da
coligação majoritária para ajuizar representação contra vereador por
propaganda eleitoral irregular em rede
social não cadastrada.

Num. 44770972 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a alegação de ilegitimidade ativa
da coligação pode ser suscitada em fase de
cumprimento de sentença, considerando a
preclusão da matéria por não ter sido
arguida na fase de conhecimento; e (ii) se
coligações
majoritárias
possuem
legitimidade
ativa
para
ajuizar
representações por propaganda eleitoral
irregular contra candidatos proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inércia da parte em aduzir a
ilegitimidade ativa na contestação ou nas
contrarrazões ao recurso eleitoral acarreta a
preclusão da discussão sobre essa matéria
em fase de cumprimento de sentença, em
respeito à segurança jurídica e à coisa
julgada.
5. Coligações formadas para as eleições
majoritárias detêm legitimidade ativa para o
ajuizamento
de
demandas
por
descumprimento da Lei nº 9.504/97, em
desfavor
de
candidatos
às
eleições
proporcionais, conforme o art. 96 da
referida lei e o art. 3º da Res. nº
23.608/2019-TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de
ilegitimidade ativa, não arguida na fase de
conhecimento e após o trânsito em julgado,
preclui, não podendo ser suscitada em
cumprimento de sentença. 2. Coligações
majoritárias possuem legitimidade para
propor representações por propaganda
eleitoral
irregular
contra
candidatos
proporcionais.
___________________________________
___________
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44770972 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37

CF/88, art. 5º, XXXVI;
Lei nº 9.504/97, art. 96;
Res. nº 23.608/2019-TSE, art. 3º;
CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art.
525, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024;
TSE, AgR-REspe nº 060014657, Acórdão,
Relator(a)
Min.
André
Mendonça,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico, 26/05/2025;
TRE-CE,
RECURSO
ELEITORAL
nº060060996, Acórdão, Relator(a) Des.
Daniel Carvalho Carneiro, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 15/04/2025;
TRE-PA,
RECURSO
ELEITORAL
nº060036863, Acórdão, Relator(a) Des.
Rosa De Fatima Navegantes De Oliveira,
Publicação:
DJE
-
Diário
da
Justiça
Eletrônico, 21/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/10/2025

Num. 44770972 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERUZA WILEZILEK IKUNO contra decisão
proferida pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada nos autos de nº 0600453-63.2024.6.16.0126.
Em suas razões (id. 44673669), alega o agravante que o art. 525, do Código de Processo Civil,
autoriza em seu inciso II versar a tese de ilegitimidade ativa da parte, como foi feito na origem.
Ademais, acrescenta que a tese não foi analisada por esta Corte Regional quando do julgamento
do Recurso Eleitoral, de modo que não se há falar em preclusão, tampouco em coisa julgada.
Não fosse isso suficiente, aponta que é uma questão de ordem pública cujo conhecimento é
possível em qualquer grau de jurisdição.
Narra que a Representação foi ajuizada por Coligação da eleição majoritária contra vereador em
razão de divulgação de propaganda eleitoral em rede social que não fora cadastrada na Justiça
Eleitoral, inexistindo legitimidade ativa.
Sustenta que a “fumaça do bom direito” é latente, e que há perigo na demora da atuação do
Poder Judiciário em razão da iminência dos atos de constrição patrimonial no cumprimento de
sentença para pagamento de uma dívida eivada de nulidade.
Pugnou pela concessão de medida liminar para o fim de suspender o cumprimento de sentença
até o julgamento de mérito do agravo de instrumento e, no mérito, o acolhimento da pretensão
com a decretação de nulidade do título executivo (id. 44673669).
O pedido de medida liminar foi indeferido. (id. 44673955)
O agravante deu ciência à intimação, porém, não apresentou qualquer manifestação sobre a
decisão que indeferiu a liminar (id. 44677924).
O ilustre representante do Parquet apresentou as contrarrazões (id. 44682056), nas quais aduz
que a agravante está tentando discutir matéria já deliberada para a qual já decorreu o prazo para
manifestação, eis que através do Recurso Eleitoral Especial interposto não apresentou alegação
de ilegitimidade ativa da Coligação Representante. Menciona que a Agravante suscita a
mencionada legitimidade no cumprimento de sentença com tentativa para evitar o desfalque
financeiro a que será submetida. Assevera que a Coligação tem legitimidade para ingressar com
Representação Eleitoral para questionar propaganda irregular. Aduz que a coisa julgada material
que ocorreu no presente caso torna imutável a decisão de mérito, não cabendo rediscussão do
assunto aventado, valendo-se apenas para questionar a execução de sentença. Ao final,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Num. 44770972 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Agravo de Instrumento. (id. 44718338)
Intimadas as partes sobre o interesse no prosseguimento do feito (id. 44721487), o Ministério
Público de 1º Grau entendeu que sendo proferida sentença na origem desaparece o objeto do
Agravo de Instrumento (id. 44724004) e o Agravante sustentou a necessidade de julgamento para
servir de lastro a futuro pedido de restituição de valores pagos indevidamente ao Erário (id.
44730659).
É o relatório.

VOTO

II.i) Da admissibilidade do Recuso
O presente agravo de instrumento é tempestivo, pois a intimação da decisão impugnada ocorreu
por meio de publicação Nº 152/2025, em 07/08/2025, às fls. 282/283 do Diário da Justiça
Eletrônico, e o agravo foi protocolado nessa mesma data (id. 44673669), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Considerando a ausência de previsão específica para este recurso na legislação eleitoral, admite-
se sua aplicação por analogia, respeitando o prazo de 03 (três) dias estabelecido no artigo 258 do
Código Eleitoral.
Assim, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii) Do mérito
Cuida-se de agravo instrumento interposto por JERUZA WILEZILEK IKUNO contra decisão do
Juízo da 126ª Zona Eleitoral, em Corbélia, que rejeitou a impugnação ofertada ao cumprimento
de sentença nos autos nº 0600453-63.2024.6.16.0126, afastando a preliminar de ilegitimidade
ativa.
De saída, quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, embora irrecorríveis as
decisões interlocutórias proferidas na esfera eleitoral, entende-se cabível excepcionalmente o
manejo do agravo de instrumento para questionar decisões proferidas em processo de execução,
aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo
Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Num. 44770972 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.

Embora seja possível sua admissão, o recurso não merece provimento.
Como relatado, alega a agravante, que o art. 525, do Código de Processo Civil, autoriza em seu
inciso II versar a tese de ilegitimidade ativa da parte, como foi feito na Origem. Ademais,
acrescenta que a tese não foi analisada por esta Corte Regional quando do julgamento de mérito
da Representação, de modo que não se há falar em preclusão, tampouco em coisa julgada. Não
fosse isso suficiente, aponta que é uma questão de ordem pública cujo conhecimento é possível
em qualquer grau de jurisdição.
Sustenta ainda que a Representação foi ajuizada por Coligação da eleição majoritária contra
vereador em razão de divulgação de propaganda eleitoral em rede social que não fora cadastrada
na Justiça Eleitoral, inexistindo legitimidade ativa.
Assevera que a “fumaça do bom direito” é latente, e que há perigo na demora da atuação do
Poder Judiciário em razão da iminência dos atos de constrição patrimonial no cumprimento de
sentença para pagamento de uma dívida eivada de nulidade.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na decisão impugnada:
(...)
a ilegitimidade ativa pode ser discutida na impugnação, mas apenas em relação à fase executiva,
e não à fase de conhecimento, se já houve decisão transitada em julgado. Desse modo, o
acolhimento do pleito do impugnante implica ofensa à coisa julgada material, o que é vedado pelo
nosso ordenamento jurídico, pois a decisão proferida no acórdão de id. 128516549, que reformou
a sentença para aplicar a multa prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei n.º 9.504/97, no valor de R$
5.000,00 por propaganda irregular, transitou livremente em julgado em 11/10/2024 (id.
128516567). Sabe-se que, após o decurso dos prazos recursais, a coisa julgada material se
estabiliza, tornando imutável a sentença e preclusa a possibilidade de rediscussão do seu
conteúdo. Portanto, é incabível a alegação de ilegitimidade de partes tendo por base o processo
de conhecimento, já acobertado pela coisa julgada.
(...)

Em primeiro aspecto, observa-se que a petição inicial apenas informa o número dos autos
originários, permitindo o exame, neste recurso, de qual seria a primeira oportunidade na qual a
parte poderia alegar a preliminar de ilegitimidade ativa na Representação originária, evitando-se o
que a jurisprudência denomina de "nulidade de algibeira".
Nesse ponto, compulsando os autos originários (0600453-63.2024.6.16.0126), constata-se que a
mencionada ilegitimidade ativa não foi arguida na contestação (id. 123442137), e tampouco nas

Num. 44770972 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:37
contrarrazões de recurso eleitoral (id. 123929623). Ao final, houve o trânsito em julgado da
decisão proferida por esta Corte Eleitoral (id. 128516567).
O tema é de relevância porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou não ser
admissível a apresentação de preliminar em cumprimento de sentença, ainda que de ordem
pública, se houve o silêncio da parte nos momentos oportunos anteriores, atraindo a preclusão da
matéria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem
pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer
grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas
à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser
suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória.
Precedentes.
2. Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a tese de
ilegitimidade ativa do espólio embargante e de consequente nulidade da sentença não foi
alegada durante a fase de conhecimento dos embargos de terceiro, mas somente 3 (três)
anos após o trânsito em julgado e já em sede de cumprimento de sentença.
3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia
preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de
cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de
conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a
preclusão máxima da res judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões
alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e
da razoável duração do processo.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Com efeito, a inércia da parte em aduzir a matéria no momento oportuno não pode prejudicar a
segurança jurídica advinda da coisa julgada, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, CF/88, veja-se:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

De outra banda, e em obiter dictum, ainda que se pudesse desconstituir a coisa julgada, o que
somente se admite por argumentação, não há que se falar em ilegitimidade das Coligações, pois
não há dúvida de que as Coligações formadas para as eleições majoritárias detêm legitimidade

Num. 44770972 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:38
ativa para o ajuizamento de demandas pelo descumprimento da Lei nº 9.504/97, em desfavor de
candidatos às eleições proporcionais, como se observa no caput do art. 96, da Lei das Eleições:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações
relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, e devem dirigir-se:
Reproduzido e com teor mais didático no art. 3º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE:
Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão, observada
a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido político, federação de partidos, coligação,
candidata e candidato e devem dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 96, caput e I a III ; e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º) : (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021).
Entendimento consagrado pela doutrina, como se lê em José Jairo Gomes:
"O partido integrante de coligação não ostenta legitimidade para agir isoladamente. Todavia, sendo
a coligação apenas para o pleito majoritário, mantém intacta sua legitimidade de ação no âmbito
do pleito eleitoral." (Direito Eleitoral. Barueri: Atlas, 20ed., 2024, p. 488).

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEREADORES. ART. 96 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. PRECEDENTES.
PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Como registrado na decisão ora agravada, nos termos do entendimento firmado por este
Tribunal Superior, a única limitação possível à legitimidade de parte, por expressa disposição legal
contida no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, é o ajuizamento de representação, de forma isolada,
por partido coligado.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "são legitimados para propor
representação ou reclamação relativa ao descumprimento dos preceitos da Lei das Eleições
qualquer partido político, coligação, candidato e o Ministério Público, nos termos do art. 96,
caput, da Lei 9.504/1997 e art. 3º, caput, da Res.-TSE 23.547/2017" (AgR-REspEl nº 0608698-
84/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.10.2020).
3. Consoante assentado no decisum ora combatido, impõe-se reconhecer a legitimidade da
coligação ora agravada para propor a representação, ainda que tenha sido formada para a disputa
majoritária e pretenda discutir a propaganda relativa às eleições proporcionais.
4. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão
agravada.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(BRASIL, TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060014657, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/05/2025).
Grifei.

Num. 44770972 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:38

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLs DAS POSTAGENS. RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à primeira preliminar: A legitimidade ativa da coligação para propor ações que visam
preservar a lisura do processo eleitoral está prevista no art. 96 da Lei nº 9.504/97 e no art. 3º da
LC nº 64/90. O Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu essa legitimidade, mesmo em face da
vedação de coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
[...]
(BRASIL, TRE-CE, RECURSO ELEITORAL nº060060996, Acórdão, Relator(a) Des. Daniel
Carvalho Carneiro, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/04/2025).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSAS À
HONRA.
CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
FALHA
NA
REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Ação de representação eleitoral proposta por coligação em face de candidata a vereadora em
cargo proporcional, em razão de suposta prática de propaganda eleitoral negativa veiculada por
meio de "stories" na rede social Instagram.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
3.1. Ilegitimidade ativa: A tese de ilegitimidade foi rejeitada. Conforme o art. 96 da Lei nº 9.504/97,
a coligação possui legitimidade para ajuizar representação por descumprimento das normas
eleitorais, independentemente da distinção entre coligações majoritárias e proporcionais. O artigo
não limita a legitimidade ativa das coligações nesse sentido.
[...]
(BRASIL, TRE-PA, Recurso Eleitoral nº060036863, Acórdão, Relator(a) Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/01/2025).
Encerrado o obiter dictum, é possível concluir que seja em razão da preclusão da arguição de
ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, seja pela legitimidade ativa das
coligações e, ratificando a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, o agravo de instrumento não
merece provimento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento interposto por JERUZA
WILEZILEK IKUNO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44770972 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414182182700000043708634
Número do documento: 25102414182182700000043708634
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/10/2025 14:23:38
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600527-
73.2025.6.16.0000 - Corbélia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - AGRAVANTE: JERUZA WILEZILEK IKUNO - Advogados da AGRAVANTE: ADRIANA
SANTOS DA SILVA - PR120850, PAULO BECKER - PR81836, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -PR70382-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR37315-A - AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.10.2025